Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-93.1997.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000019-93.1997.8.11.0045
APELANTE: MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Martinelli & Dutra Advogados Associados contra decisão monocrática que manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, após o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida de ofício, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015;
(ii) se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, conforme o Tema 1.076/STJ, ou se deve ser baseada no valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando provocada pela parte executada mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio Estado, após manifestação da parte executada, configurando atuação processual apta a gerar a condenação em honorários.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC/2015, priorizando o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.
6. No caso concreto, não há elementos suficientes para determinar o valor real do proveito econômico, sendo legítima a fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme art. 85, § 3o, II, do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, quando decorrente da atuação processual da parte executada, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve priorizar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do Tema 1.076 do STJ, sendo admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo quando não for possível determinar o proveito econômico com precisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, II; 85, § 8o; 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.760.873/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000019-93.1997.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELA 2a E 3o VOGAIS, VENCIDOS O 1o E A 4a VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Martinelli & Dutra Advogados Associados contra decisão monocrática que manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, após o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida de ofício, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015;

(
ii
) se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, conforme o Tema 1.076/STJ, ou se deve ser baseada no valor da causa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando provocada pela parte executada mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio Estado, após manifestação da parte executada, configurando atuação processual apta a gerar a condenação em honorários.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC/2015, priorizando o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.

No caso concreto, não há elementos suficientes para determinar o valor real do proveito econômico, sendo legítima a fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme art. 85, § 3o, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, quando decorrente da atuação processual da parte executada, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve priorizar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do Tema 1.076 do STJ, sendo admitida a utilização do valor da causa como base de cálculo quando não for possível determinar o proveito econômico com precisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 3o, II; 85, § 8o; 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no REsp 1.929.415/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 23.06.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
1.760.873/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por ambas as partes, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, reconheceu a prescrição intercorrente, por conseguinte, declarou extinta a obrigação restando prejudicada a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro, uma vez que não deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários, pois a prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, sem que a parte executada tenha obtido qualquer decisão favorável que tenha levado à extinção do feito.

Argumenta que, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, o juiz pode reconhecer a prescrição intercorrente sem ônus para as partes, o que afastaria a condenação do Estado.

Alternativamente, pleiteia a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, com a fixação dos honorários conforme as faixas percentuais estabelecidas para condenações contra a Fazenda Pública.

O agravado Martinelli & Dutra Advogados e Associados, apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 263.891.756).

Por sua vez, em suas razões recursais, o Martinelli & Dutra Advogados e Associados, alega em síntese,
que a
decisão recorrida incorreu em erro ao não aplicar o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a priorização do proveito econômico obtido pela parte vencedora como base de cálculo dos honorários, utilizando o valor da causa apenas de forma subsidiária.

Afirma que, no caso concreto, a extinção integral da execução fiscal representou proveito econômico correspondente ao valor total do crédito tributário exequendo, o que justificaria a aplicação do Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários sobre o montante integral da dívida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 263.891.756).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por ambas as partes, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, reconheceu a prescrição intercorrente, por conseguinte, declarou extinta a obrigação restando prejudicada a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, sem que a parte executada tenha obtido decisão favorável que levasse à extinção do feito, e que, conforme o art. 921, § 5o, do CPC, essa extinção não deveria gerar ônus para as partes.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, argumentando que a exceção de
pré
-executividade não impugnou o crédito tributário, apenas reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, o que justificaria a redução da verba honorária.

Alternativamente, pleiteia a aplicação do escalonamento do art. 85, § 5o, do CPC, com fixação dos honorários conforme os percentuais estabelecidos para condenações contra a Fazenda Pública.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DO
AGRAVO INTERPOSTO
PELO ESTADO DE MATO GROSSO:

O principal argumento do agravante é que, por força do art. 921, § 5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juiz não deveria gerar ônus sucumbenciais para as partes.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal por prescrição não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a prescrição é reconhecida após provocação da parte executada.

No caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio Estado de Mato Grosso, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, ou seja, houve a atuação da parte executada na defesa de seus interesses, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que
o reconhecimento
da prescrição intercorrente após a provocação da parte executada, mediante exceção de
pré
-executividade, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais (
STJ,
AgInt
no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Herman Benjamin)

Portanto, não há ilegalidade na condenação do Estado ao pagamento dos honorários, pois a extinção do feito foi resultado da atuação processual da parte executada, e não de uma mera extinção de ofício.

O agravante pleiteia, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC, que permite o arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Contudo, a aplicação do critério equitativo foi afastada pelo próprio STJ no Tema 1.076, que firmou a seguinte tese:

"A fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve seguir os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipótese em que será aplicada a equidade”.

No caso concreto, a prescrição intercorrente levou à extinção total da execução fiscal, resultando em proveito econômico correspondente ao valor do crédito tributário exequendo.

Dessa forma, não há motivo para aplicar a equidade, pois há um proveito econômico mensurável, que deve servir como base para a fixação dos honorários conforme o art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é possível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não ocorre na hipótese de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente." (STJ,
AgInt
no REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria)

Por fim, o agravante argumenta que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados de forma escalonada, conforme o art. 85, § 5o, do CPC, que estabelece faixas percentuais progressivas para condenações contra a Fazenda Pública.

Contudo, a sistemática do escalonamento somente se aplica quando há condenação pecuniária contra a Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos. Aqui, trata-se de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da execução fiscal extinta, e não sobre uma condenação imposta ao ente público.

Portanto, a aplicação do escalonamento é descabida, devendo ser mantida a condenação nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS:

O principal argumento do agravante Martinelli & Dutra Advogados e Associados, argumenta que a decisão que fixou os honorários advocatícios, contraria o Tema 1.076 do STJ.

Sustenta que esse precedente estabelece a priorização do proveito econômico obtido pela parte vencedora como base de cálculo dos honorários, sendo o valor da causa utilizado apenas subsidiariamente.

No caso concreto, argumenta que a extinção integral da execução fiscal resultou em um proveito econômico correspondente ao valor total do crédito tributário exequendo, o que justificaria a fixação dos honorários advocatícios sobre o montante integral da dívida, conforme o Tema 1.076/STJ.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em uma execução fiscal extinta integralmente.

O agravante defende que os honorários devem ser fixados sobre o valor total do crédito tributário exequendo, com base no Tema 1.076 do STJ, que prioriza o proveito econômico efetivo da parte vencedora.

Por outro lado, a decisão recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, argumentando que não há elementos concretos nos autos que permitam mensurar o real proveito econômico obtido, aplicando-se, assim, o art. 85, § 3o, II, do CPC.

Portanto, a questão controvertida consiste em determinar se há elementos suficientes para justificar a aplicação do Tema 1.076/STJ ou se a base de cálculo deve permanecer o valor da causa, por ausência de comprovação do proveito econômico.

O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 8% e 20% sobre:

I –
o
valor da condenação, quando possível mensurá-lo;

II – o valor da causa, quando o proveito econômico não puder ser apurado.

O Tema 1.076 do STJ determina que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico efetivo obtido pela parte vencedora, utilizando-se o valor da causa apenas de forma subsidiária, quando o proveito não puder ser mensurado.

No entanto, para a aplicação desse entendimento, é imprescindível que existam nos autos elementos concretos que permitam a mensuração do proveito econômico obtido.

O agravante argumenta que a extinção integral da execução fiscal representa, por si só, o proveito econômico correspondente ao valor total do crédito tributário exequendo.

Entretanto, a mera extinção da execução não implica automaticamente a comprovação do proveito econômico pleno.

Conforme destacado na decisão agravada, não foram apresentados documentos ou dados concretos capazes de demonstrar o efetivo proveito econômico auferido pelo agravante.

Não basta presumir o valor integral do crédito tributário como parâmetro, pois a execução pode envolver deságios, acordos parciais ou outras circunstâncias que impactem o valor efetivamente obtido.

Nesse contexto, a decisão de fixar os honorários com base no valor da causa encontra amparo no art. 85, § 3o, II, do CPC, uma vez que não há elementos suficientes para mensurar o proveito econômico real.

Imperioso reconhecer que muito embora o agravante reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, a ausência de provas concretas sobre o proveito econômico impede a sua aplicação.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a mera invocação do Tema 1.076 não dispensa a apresentação de elementos objetivos que comprovem o proveito econômico.

A aplicação do Tema 1.076 exige a demonstração do proveito econômico efetivo. Na ausência de elementos concretos nos autos, o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários.

(STJ,
AgInt
no REsp 1.760.873/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
)

Fica evidenciado a ausência de omissão, erro material ou contradição na decisão agravada, sendo incabível a reforma pretendida pelo agravante.

Analisando os documentos colacionados pelos agravantes, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, devendo ser
mantidos a
fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, a corresponder a 8% (cinco por cento) do valor da causa, e, em razão do reconhecimento do pedido, reduzir a quantia à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Agravo Interno interpostos, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos causídicos da parte executada, para fixar os honorários advocatícios em grau percentual, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, a corresponder a 8% (cinco por cento) do valor da causa, e, em razão do reconhecimento do pedido, reduziu a quantia à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Martinelli & Dutra Advogados Associados interpôs inicialmente apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000019-93.1997.8.11.0045 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II c/c/
arts
. 924, V e 925, todos do CPC, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a fixação de honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se:
i)
devem ser fixados os honorários advocatícios na execução fiscal em que houve cancelamento da CDA pelo Estado de Mato Grosso em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, após o oferecimento de exceção de
pré
-executividade pela parte executada;
ii
)
subsidiariamente, se a verba sucumbencial deve ser fixada equidade (pretensão do ente público) ou se deve ser arbitrada sobre o valor total da dívida (pretensão dos patronos).

Em sessão virtual, a i. relatora negou provimento a ambos os recursos, adotando as seguintes fundamentações:

“[...]

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o reconhecimento da prescrição intercorrente após a provocação da parte executada, mediante exceção de
pré
-executividade, justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(STJ,
AgInt
no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Herman Benjamin).

Portanto, não há ilegalidade na condenação do Estado ao pagamento dos honorários, pois a extinção do feito foi resultado da atuação processual da parte executada, e não de uma mera extinção de ofício.

[...]

No caso concreto, a prescrição intercorrente levou à extinção total da execução fiscal, resultando em proveito econômico correspondente ao valor do crédito tributário exequendo.

Dessa forma,
não há motivo para aplicar a equidade, pois há um proveito econômico mensurável
, que deve servir como base para a fixação dos honorários conforme o art. 85, § 3o, do CPC

[...]

O agravante argumenta que a extinção integral da execução fiscal representa, por si só, o proveito econômico correspondente ao valor total do crédito tributário exequendo.

Entretanto, a mera extinção da execução não implica automaticamente a comprovação do proveito econômico pleno.

[...]

Não basta presumir o valor integral do crédito tributário como parâmetro, pois a execução pode envolver deságios, acordos parciais ou outras circunstâncias que impactem o valor efetivamente obtido.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

A jurisprudência recente no c. Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

Em mesma linha, esse entendimento restou pacificado pelo c. STJ, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1229), sob a sistemática de recursos repetitivos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

[...]

4
. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente (prescrição intercorrente) for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado
.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.
”

(STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 09.10.2024, Publicado no
DJe
em 15.10.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, não bastasse a vedação legislativa, também restou fixada pela Corte Superior a tese repetitiva no sentido de que, ainda que haja a oposição de exceção de
pré
-executividade, não se afigura devida a fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do executivo fiscal.

Na análise do caso concreto, percebe-se que a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade em que se discutia apenas a ilegitimidade passiva do sócio
Ilvo

Vendrúscolo
(Id. 178950110).

Contudo, em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente que, em virtude da data de distribuição da execução fiscal, ocorrida em 11.7.1997, consumou-se a prescrição intercorrente, razão pela qual requereu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com a consequente extinção do feito (Id. 178950116).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, penso ser incabível a condenação do ente público em verba sucumbencial em executivo fiscal no qual houve o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem que sequer tenham sido analisadas as questões arguidas na exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação de Martinelli & Dutra Advogados Associados, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela parte apelante, ora agravante.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2a
VOGAL):

A
companho o voto da relatora

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VICTOR MARTINELLI MENDONÇA, OAB/MT 13082-A

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA)
:

Considerando que já julguei feito no mesmo sentido, a
companho o voto d
ivergente
inaugurad
o
pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025